Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723846-67.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DEUS E FIEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME, KARLA MENDES DOS SANTOS, MIRIAM APARECIDA SOUSA SGUARIO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em face de DEUS É FIEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME e OUTROS: “Considerando as informações fornecidas pela terceira executada de que o valor penhorado é proveniente de remuneração, o que restou devidamente comprovado com a apresentação do extrato bancário ID 128165089, com amparo no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, procedi ao desbloqueio de seu salário. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual impugnação à penhora da segunda executada. (...) Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a completa reforma do julgado. Ademais, note-se que o valor constrito já foi disponibilizado em favor da embargada Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o trânsito em julgado e proceda-se nos termos determinados (aguardando o decurso do prazo para eventual impugnação à penhora da segunda executada).” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator